Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-38.2022.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000603-38.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Material, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUCAS FELIPE PEREIRA - CPF: 053.562.361-58 (APELANTE), MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (APELADO), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO EVIDENCIADO – RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – DESPESAS MÉDICAS EM REDE PARTICULAR DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA OU MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ressarcimento de despesas em hospital particular pelo ente público somente ocorre quanto há negativa do tratamento pelo Sistema Público de Saúde ou, ainda, devido
a um fato excepcional qualificado que exteriorize o imediato tratamento particular, à vista da inexistência ou insuficiência do serviço público, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, proposto por

José Lucas Felipe Pereira
, em face de sentença

proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, na Ação de Obrigação de Fazer, que julgou improcedente o pedido da ação
- pagamento de despesas contraídas em hospital particular, relativas a tratamento médico do genitor do Autor, Recorrente, em UTI/COVID,
bem como condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (id. 149747251).

Narra que propôs ação
com fito de receber valores atinentes às despesas hospitalares que teve com uma vaga de UTI/COVID para seu genitor, no Hospital Jardim Vitória S.A, na cidade de Guarantã do Norte, por três dias, no valor de R$ R$ 20.472,80 (vinte mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), bem como a restituição de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), referente a empréstimos bancários, cujo valor foi repassado ao nosocômio a título de antecipação, devido à demora na liberação de vaga equivalente na rede pública de saúde.

Discorre que, embora tenha postulado a oitiva de testemunha e a inversão do ônus da prova, o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, por entender se tratar a matéria exclusivamente de direito.

Alega que é responsabilidade do ente público, Recorrido, arcar com as despesas atinentes ao tratamento médico em hospital particular do cidadão, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, notadamente quando não o presta de forma eficiente.

Assevera que, não foi levado em consideração o prontuário médico de seu genitor, no qual consta que o pedido médico de UTI na rede pública se deu em 13/01/2002 e a liberação somente no dia 15/01/2022, período que teve que custear o nosocômio particular, com gastos elevados.

Pontua que, o paciente, após transferência para o Hospital Municipal de Várzea Grande, veio a falecer na madrugada seguinte.

Refuta que a fundamentação genérica da sentença de que ocorreram muitos mortes em razão da COVID na rede pública de saúde, por falta de UTI,

não justifica a morte de seu genitor, que se dera em janeiro/2022, período bem distante do auge da pandemia da COVID, ou, mesmo, exime o ente público da responsabilização em reparar o dano.

Acrescenta que o magistrado singular age como se administrador fosse, desconsiderando os preceitos constitucionais, principalmente o direito à vida e à saúde.

Por isso, requer a concessão de assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo à Apelação. No mérito, o provimento do recurso, para reformar a sentença (id. 149747254).

O apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 150449167).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 151774164).

É o relatório.

V O T O (P R E J U D I C I A L

D E

M É R I T O)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A aventada prejudicial de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, que implica em cerceamento de defesa, não prospera.

Estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil, que ao juiz incumbe determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias para o deslinde do feito.

O art. 355 do citado regramento processual permite o julgamento antecipado da lide quando se tratar de questão unicamente de direito, sem necessidade de produção de prova em audiência.

Veja que no caso posto a matéria de fundo trazida à discussão na Ação de Obrigação de Fazer, promovida em face do município de Peixoto de Azevedo, está vinculada a ressarcimento de valores para custear tratamento de saúde de paciente em hospital particular.

Dentro desse contexto, os argumentos e documentos apresentados mostraram-se suficientes ao ultimato da contenda, que dispensa produção de outras provas, porquanto se verifica que o Apelante procurou internar seu genitor diretamente em uma unidade de saúde da rede privada e a liberação de UTI na rede pública de saúde ocorreu um dia após à solicitação, sem demonstração de omissão do ente estatal (id. 149747232, págs. 31 e 32),

Cita-se julgados sobre a inocorrência de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando os elementos de provas se revelarem suficientes ao deslinde da causa:

“APELAÇÃO CÍVEL - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - ATO ORDINÁRIO DE COMPETÊNCIA DELEGADO À SERVENTIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PREVISÃO LEGAL - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDOR PÚBLICO - ACÚMULO DE CARGOS - DESCUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA - MÁ-FÉ DEMONSTRADA - RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR PERÍODO NÃO LABORADO EFETIVAMENTE - DANO AO ERÁRIO - APLICAÇÃO DAS SANÇÕES - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS E CORREÇÃO - PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1- A intimação das partes para que especifiquem provas constitui ato ordinário que independe de intervenção judicial; 2-
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, destinatário da prova, constar com os elementos de prova do autos de que processo maduro para julgamento decido pelo julgamento antecipado da lide com o indeferimento das provas requeridas pelas partes como previsto no art. 370 do CPC
; (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.081959-1/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da súmula em 15/03/2019) (grifo nosso)

Ora, se a matéria é de direito e não há fatos a serem provados, adequado se revela o julgamento antecipado da lide.

Logo,
REJEITO
, a prejudicial de mérito aventada pelo Recorrente.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A Ação de Obrigação de Fazer, proposta por José Lucas Felipe Pereira, visa a que o Município de Peixoto de Azevedo custei as despesas contraídas perante o Hospital Jardim Vitória, no município de Guarantã do Nortes, relativas a uma vaga de UTI/COVID para seu genitor falecido, durante três dias, devido à demora na liberação de vaga similar na rede pública de saúde (id. 149747226).

O magistrado singular julgou improcedente ação, bem como o condenou o Autor, Recorrente, n
as custas e despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (id. 149747251).

Irresignado, sustenta, em síntese, que: a) é responsabilidade do ente público arcar com as despesas de tratamento médico em hospital particular, devido à negligência pela demora no diagnóstico do paciente, bem como por ausência de leito em UTI/COVID; b) não foi considerada a data de solicitação da vaga de UTI/COVID na Central de Regulação e a data de liberação, constante no prontuário médico do paciente; c) o falecimento por diagnóstico de COVID ocorreu em janeiro/2022, ou seja, quando os hospitais da rede pública já estavam estruturados para tal atendimento médico.

Prima facie
, insta ressaltar que o benefício da justiça gratuita concedida pelo juízo singular, tem sua eficácia estendida a todas as fases do processo e graus de jurisdição, sendo dispensável sua ratificação na segunda instância (id. 150259198).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada.

O instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A prova revela que o genitor do Recorrente passou mal e foi internado no Hospital Jardim Vitória, por ter sido
diagnóstico com COVID-19 e Influenza B (id. 149747232, págs. 1 e 2).

Demonstra que, com o agravamento da situação do paciente, necessitou de UTI, quando foi solicitada vaga junto à Central de Regulação do Estado, no dia 13/01/2022, tendo a liberação ocorrido em 14/01/2022 (id. 149747232, págs. 31 e 32).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Contudo, como bem fundamentado na r. sentença recorrida, não é dever do Estado custear leito em unidade médica privada, quando não há prova de omissão do ente público,
in verbis
:

“(...) resto
u prontamente demonstrada a necessidade de internação do Sr. José de Sousa Pereira em leito de UTI para o restabelecimento de sua saúde pela gravidade da doença tratada na rede particular.
Nada obstante, não se verificou a ocorrência de negativa do tratamento pelo Sistema Público de Saúde, ou, ainda, a de um fato excepcional qualificado que exteriorize o imediato tratamento particular, à vista da inexistência ou insuficiência do serviço público
. Isso porque não foi possível determinar se houve omissão deliberada do ente público em disponibilizar o leito de UTI para o Sr. José, haja vista a escassez generalizada de leitos em decorrência do agravamento da pandemia causada pela COVID-19, pela qual centenas de pessoas, nas mesmas condições do Sr. José, aguardaram pela liberação de um leito em UTI, de certo que várias, infelizmente, também vieram à óbito. Ademais, sequer ficou comprovada a regulação do paciente em leito de UTI pelo SUS, inexistindo elementos de cognição seguros de que se buscou por vagas pelo Sistema Único de Saúde.” (Destaquei)

Claro, longe de ignorar a angústia que passa o paciente e seus familiares, mas, no caso, o ressarcimento de despesas em hospital particular não se mostra devido, notadamente porque não há prova de omissão do poder público, já que a liberação da vaga de UTI/COVID, que necessitava o genitor do Recorrente, deu-se em prazo razoável, ou seja, do dia 13/01/2022 para o dia 14/01/2022.

Fartas são os julgados acercado assunto nesta Câmara de Direito Público. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES E CIRÚRGICA – PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA REDE PARTICULAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO PACIENTE, SEM DECISÃO JUDICIAL OU QUALQUER OUTRA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DA DOENÇA SOMADA À INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA - PRETENSÃO DE RESSACIMENTO REJEITADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 85, §11 E 98, §3º, DA LEI DE RITOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Ente Público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública. 2 – A possibilidade de ressarcimento, nos termos assentados pela jurisprudência pátria, só é possível quando houver prova cabal da negativa de prestação do tratamento na rede pública ou diante da ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada, a exemplo da inexistência ou insuficiência do serviço público. 3 – Inexistindo prova do dano moral suportado pelo paciente em decorrência dos fatos narrados na exordial, bem como responsabilidade estatal, não há que se falar em indenização a tal título. 4 - Em atenção à determinação do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, a verba horária fixada na instância de piso deve ser majorada, com observância, nos casos de deferimento da assistência judiciária gratuita, do artigo 98, § 3º, também da Lei de Ritos. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001315-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – INSUBSISTÊNCIA – HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS DESPENDIDOS EM TRATAMENTO MÉDICO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado de Mato Grosso é solidariamente responsável pelo atendimento dos hospitais conveniados com o Sistema Único de Saúde. 2. Hipótese dos autos em que parte elege rede privada de saúde para tratamento médico e objetiva reaver os valores despendidos, sob a tese de ineficiência do serviço público e a necessidade do procedimento adotado. 3. A rigor, não é possível impor ao Estado o ressarcimento das despesas oriundas com tratamento médico em hospital particular. 4. Ausente prova de negativa da Administração Pública, nem mesmo a efetiva demonstração do conceito médico de urgência/emergência. 5. Não se afigura dos autos um fato excepcional qualificado capaz de suplantar a necessidade de submissão aos procedimentos de regulação do SUS e atrair a responsabilidade civil estatal, a ponto, de forma açodada, procurar imediatamente uma rede particular. 6. A cautela é necessária, pois, em sentido contrário, seria o caso da responsabilidade integral do Estado, não aceita pela ordem constitucional brasileira. 7. Responsabilização afastada. Danos materiais e morais não caracterizados. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1006533-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SAÚDE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – DESPESAS MÉDICAS EM REDE PARTICULAR DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ressarcimento do Estado em suportar o ônus, tendo em vista que o custeio do tratamento em vias particulares implicaria em instrumento de burla à possível lista de espera de pacientes que buscam o mesmo tratamento na esfera administrativa. (N.U 1009217-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023